Tribunal: TJSP
Processo: 0028528-03.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal gravíssima – Provas suficientes à condenação – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas – Laudos periciais suficientes a demonstrar a natureza gravíssima da lesão corporal sofrida – Legítima defesa não comprovada – Versão do acusado isolada do contexto probatório – Pena-base fixada acima de seu patamar mínimo ante a gravidade da conduta e

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal gravíssima – Provas suficientes à condenação – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas – Laudos periciais suficientes a demonstrar a natureza gravíssima da lesão corporal sofrida – Legítima defesa não comprovada – Versão do acusado isolada do contexto probatório – Pena-base fixada acima de seu patamar mínimo ante a gravidade da conduta e risco à vida da vítima – Compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante do motivo fútil – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mantidos – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028528-03.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TIAGO DO
NASCIMENTO PANZUTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028528-03.2017.8.26.0114 -Voto no 14650
2
Voto no 14650
Apelação no 0028528-03.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas

Apelante: Tiago do Nascimento Panzuto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor José Guilherme de Rienzo Marrey
Ementa
Apelação da Defesa
Lesão corporal gravíssima
Provas
suficientes à condenação – Consistentes declarações da vítima e
das testemunhas Laudos periciais suficientes a demonstrar a
natureza gravíssima da lesão corporal sofrida Legítima defesa
não comprovada
Versão do acusado isolada do contexto
probatório Pena-base fixada acima de seu patamar mínimo ante a
gravidade da conduta e risco à vida da vítima Compensação
entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a
circunstância agravante do motivo fútil Regime inicial aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos mantidos Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
TIAGO
DO
NASCIMENTO
PANZUTO
foi
condenado a cumprir a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por
infração ao artigo 129, § 2o, inciso III, do Código Penal, substituída a pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
ante a incidência de causa excludente de ilicitude.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028528-03.2017.8.26.0114 -Voto no 14650
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 22 de fevereiro de 2017,
às 19,00 horas, na Avenida Orozimbo Maia, cidade de Campinas, TIAGO DO
NASCIMENTO PANZUTO ofendeu a integridade corporal de Benedito Antônio
dos Santos, causando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima.
Segundo o apurado, após uma discussão relacionada aos
serviços prestados pelo ofendido em sua oficina mecânica, o réu o golpeou e o
derrubou ao solo, causando-lhe traumatismo craniano, com a consequente
incapacitação para o trabalho por período superior a trinta dias e perda da função
olfativa.
Ocorre que o ofendido não se resignou com as agressões
e reportou os fatos à autoridade policial.
Interrogado pela autoridade policial, o acusado optou por
permanecer em silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028528-03.2017.8.26.0114 -Voto no 14650
4
Ouvido em Juízo, o ofendido informou que o réu deixara
o seu veículo para reparos mecânicos e que, por ocasião da retirada do automóvel,
apresentou insatisfação com a qualidade do serviço prestado, exigindo a redução do
preço e a oferta de garantia. Disse ainda que, em razão do avançado horário,
respondeu ao réu que não seria possível tratar da garantia, momento em que o
acusado o agrediu, empurrando-lhe ao solo. Esclareceu também que perdeu os
sentidos, mas foi socorrido por colegas de trabalho e que sofreu sequelas,
especialmente a perda do olfato e do paladar.
A seu turno, a testemunha Caio Calegari de Oliveira deu
conta de que o acusado, insatisfeito com o serviço mecânico prestado, derrubou o
ofendido ao solo. Negou que o ofendido houvesse ameaçado ou agredido ao réu.
Por sua vez, a testemunha Marcos Vieira Franco
esclareceu que o réu empurrou o ofendido, causando-lhe a queda ao solo.
Interrogado em Juízo, o acusado afirmou ter deixado o
seu veículo para conserto e que após sucessivas prorrogações no prazo de entrega, o
serviço não foi prestado a contento. Alegou ainda que após uma discussão, o
ofendido lhe ofendeu e lhe ameaçou, de sorte que, em legítima defesa, optou por
empurrá-lo.
Por fim, os laudos periciais acostados aos autos foram
bastante a demonstrar a lesão corporal gravíssima sofrida pelo ofendido

traumatismo cranioencefálico, com hemorragia cerebral, e posterior perda do olfato.
E o laudo de degravação das imagens captadas pelas
câmeras de vigilância traz a indicação de que o réu, após dialogar com o ofendido
por aproximadamente trinta segundos, aplica-lhe um golpe e causa a sua queda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028528-03.2017.8.26.0114 -Voto no 14650
5
solo, onde ele permanece desacordado.
Portanto,
os
elementos
de
convicção
tornam
inquestionável a responsabilidade penal do apelante.
O ofendido e as testemunhas prestaram versões
harmônicas em ambas as fases da investigação, mencionando que o réu agiu de
inopino, quando golpeou o ofendido, causando-lhe uma violenta queda ao solo.
E tais relatos contam com arrimo nos laudos periciais,
em que houve a conclusão quanto à ocorrência de lesões compatíveis com as
agressões narradas.
Também não prospera a alegação do apelante de que
teria agido em legítima defesa, eis que ele não imputou ao ofendido qualquer ato
concreto de violência, tão somente alegando que se sentiu ameaçado por suas
palavras.
Não fosse o bastante, as imagens das câmeras de
vigilância indicam que o ofendido e o acusado conversaram por poucos segundos
antes que houvesse a agressão, a mais indicar a pouca credibilidade da versão
defensiva.
A propósito, ainda que houvesse agido em legítima
defesa, certamente o réu teria incorrido em excesso punível, na medida em que se
valeu de meio inadequado a repelir a suposta agressão, quando podia agir por meio
menos lesivo, ou mesmo de modo diverso, de forma a por fim ao entrevero.
A pena-base foi bem exasperada em 1/2, alcançando 03
anos de reclusão, com fundamento na elevada gravidade da conduta, bem como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028528-03.2017.8.26.0114 -Voto no 14650
6
efetivo risco causado à vida do ofendido, que permaneceu por cinco dias em
unidade de terapia intensiva, registrando hemorragias em múltiplas áreas do cérebro.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, posto que houve a compensação entre a circunstância agravante do
motivo fútil e a circunstância atenuante da confissão espontânea.
A meu ver, a natureza qualificada da confissão não
autorizava o reconhecimento da referida circunstância atenuante, mas esta fica
mantida, ante a inércia do representante do Ministério Público.
Ausentes outras causas modificativas, a pena tornou-se
definitiva tal como fixada na primeira etapa da dosimetria.
Fica mantido o regime prisional aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.
Vale dizer que deveriam ter sido estabelecidas duas
penas restritivas de direitos, considerada a quantidade de pena imposta, a teor da
literalidade do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
Todavia, ante o conformismo do representante do
Ministério Público, a sentença fica mantida tal como proferida.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator